Tribunal: STF
Processo: RE 1410481
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Município de Londrina interpõe recurso extraordinário com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL. REALIZAÇÃO DOS TRATAMENTOS DE FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, BEM COMO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ORTOPÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SEQUELAS DE NATUREZA NEUROLÓGICA. DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO. PARECER MÉDICO QUE ATESTA SER O TRATAMENTO ADEQUADO. COMPROVAÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS PELA GENITORA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE ASSEGURADO NO ART. 196 DA CF. DEVER DE PRESTAÇÃO COM PRIORIDADE ABSOLUTA, POR SE TRATAR DE CRIANÇA. ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 18, §4º, II, DO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREPARO. PEDIDO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA NÃO FORMULADO NA INTERPOSIÇÃO DO APELO. DESERÇÃO CONFIGURADA. MULTA DIÁRIA PARA A SITUAÇÃO DE DECUMPRIIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. DIMINUIÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 537 DO CPC. SENTENÇA REFORMADA APENAS NESTE PONTO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO”.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 2º, 37, caput, 196 e 198 da Constituição Federal.



    Aduz, em síntese, que “não compete aos Municípios, nem às suas Autarquias, o fornecimento de tratamentos não previstos nos protocolos do SUS (...)”.



    Alega que “não está assegurado constitucionalmente qualquer tratamento e/ou exame, está assegurado o direito à saúde e o acesso igualitário e universal. Da mesma forma, não se vislumbra que a Constituição Federal tenha deixado sob a responsabilidade da parte recorrida escolher contra quem quer litigar para obter o tratamento/exame do SUS”.



    Defende que “o Tribunal a quo, equivocadamente, imputou a responsabilidade solidária e consequente competência do Município para figurar no pelo passivo da demanda e desnecessidade de inclusão da União e do Estado. Assim houve negativa de vigência aos artigos 196 e 198 da CF, em face do reconhecimento de sua responsabilidade solidária e ainda sua condenação isolada ao custeio do tratamento”.



    Em 19/05/2022, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 855.178/SE, feito paradigma do Tema nº 793 da sistemática da repercussão geral, determinou a remessa dos autos ao Órgão julgador para eventual juízo de retratação. 



    Após novo julgamento do feito, a 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLEITO DE CONCESSÃO DE TRATAMENTOS DE FISIOTERAPIA, HIDROTERAPIA E EQUIPAMENTOS ORTOPÉDICOS PARA TRATAMENTO DE PARALISIA CEREBRAL. TRATAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. DESNECESSIDADE DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO. TEMA 793 DO STF. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO”.



    Diante da recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a esta Suprema Corte. 



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    Não merece prosperar a alegação de contrariedade ao artigo 2º da Constituição Federal, uma vez que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais Poderes não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. Anote-se:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. MENOR PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. Trata-se de obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 810.864/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 2/2/15).



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. DIREITO À SAÚDE. DETERMINAÇÃO DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NO JULGAMENTO DO RE 855.178-RG (REL. MIN. LUIZ FUX, TEMA 793). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 814.878/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 6/4/15).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem firmou entendimento em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o direito à saúde é dever do Estado, sendo esse obrigado a fornecer os meios necessários ao tratamento médico de enfermos. 



    Diga-se, ainda, que tal decisão encontra-se em sintonia com a pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal a respeito do tema, que entende que o preceito do artigo 196 da Constituição Federal, antes de ser vulnerado, é devidamente cumprido com a prolação de decisões, como essa ora atacada, que impõem ao ente federado o dever de fornecer aos necessitados, medicamentos de que necessitam para sua sobrevivência. 



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: 



    “PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA ONCOLÓGICA NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS DIREITO À VIDA E À SAÚDE NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, CAPUT, E 196) PRECEDENTES (STF) RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RE nº 716.777-AgR/RS, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 16/5/13). 



    “SAÚDE. PROMOÇÃO. Medicamentos. O preceito do artigo 196 da Constituição Federal assegura aos necessitados o fornecimento, pelo Estado, dos medicamentos indispensáveis ao restabelecimento da saúde” (ARE nº 650.359-AgR/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 12/3/12). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE (ART. 196, CF). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE PASSIVA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESLOCAMENTO DO FEITO PARA JUSTIÇA FEDERAL. MEDIDA PROTELATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 196 da CF impõe o dever estatal de implementação das políticas públicas, no sentido de conferir efetividade ao acesso da população à redução dos riscos de doenças e às medidas necessárias para proteção e recuperação dos cidadãos. 2. O Estado deve criar meios para prover serviços médico-hospitalares e fornecimento de medicamentos, além da implementação de políticas públicas preventivas, mercê de os entes federativos garantirem recursos em seus orçamentos para implementação das mesmas. (arts. 23, II, e 198, § 1º, da CF). 3. O recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. Isto por que, uma vez satisfeitos tais requisitos, o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional. 4. In casu, o chamamento ao processo da União pelo Estado de Santa Catarina revela-se medida meramente protelatória que não traz nenhuma utilidade ao processo, além de atrasar a resolução do feito, revelando-se meio inconstitucional para evitar o acesso aos remédios necessários para o restabelecimento da saúde da recorrida. 5. Agravo regimental no recurso extraordinário desprovido” (RE nº 607.381-AgR/SC, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/6/11). 



    Ademais, o Tribunal de origem consignou que a necessidade dos tratamentos e a incapacidade financeira da ora recorrida estão demonstradas nos autos, bem como que os tratamentos e equipamentos prescritos são disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, verbis:



    “Depreende-se da análise dos autos, conforme decidido no acórdão, que a autora comprovou todos os requisitos necessários para demonstrar o seu direito.



    No parecer da Dra. Karen Andressa S. Prado constou que, a paciente possui diplegia espástica e atualmente apresenta como principais alterações: pés planos valgos abdutos, imuficiência dos tríceps surais, deformidade em flexão dos joelhos e insuficiência do mecanismo extensor dos joelhos, contratura em flexão dos quadris (mov. 1.10). 



    Ainda, no atestado prescrito pelo expert Dr. Eden Dal Mollin, juntado no mov. 1.9 destes autos, foi informado que a paciente já passou por 12 cirurgias está na adolescência, possui grande potencial, motivo pelo qual necessita dos tratamentos com urgência. 



    Como se vê, o relatório médico subscrito pelo profissional que acompanha o quadro clínico da paciente evidencia a necessidade dos tratamentos. A incapacidade financeira também restou demonstrada e no caso peculiar dos autos, os tratamentos são fornecidos pelo Sistema Único de Saúde. 



    No que se refere à fisioterapia e hidroterapia, a Lei 14.231/2021 expressamente incluiu os profissionais de fisioterapia e os terapeutas ocupacionais no âmbito do Sistema Único de Saúde. (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03 /_ato2019-2022/2021/lei/L14231.htm). 



    A sentença também condenou os requeridos ao fornecimento de órtese sub podálicas tipo extensão-solo e talas de extensão membros inferiores, ambas em par, conforme prescrição assinada pelo profissional médico Fernando T. Yubushita.



    As órteses também são fornecidas pelo SUS. Vide, por exemplo, a seguinte matéria: (https://pebmed.com.br/orteses-e-proteses-sob-medida-estao-disponiveis-a-populacao-atraves-do-sus/) a qual tem por título: Órteses e Próteses sob medida estão disponíveis à população através do SUS. 



    Assim, tratando-se de tratamentos e equipamentos para locomoção disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, a responsabilidade pelo fornecimento do fármaco compete solidariamente a todos os entes federados, não se exigindo a inclusão da União no polo passivo”.



    Logo, para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pela instância de origem seria imprescindível o reexame dos fatos e provas dos autos, o que não é cabível no âmbito do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 23.04.2020. FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRÓTESES PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. ART. 196 DA CF. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. TEMA 793. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALTO CUSTO DOS MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AFRONTA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. PRECEDENTES. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. No caso, a própria Recorrente alega que o presente recurso não abrange o fundamento referente ao princípio da separação de poderes, mas tão somente a condenação solidária da União à realização de tratamento médico. 2. O acórdão recorrido, na hipótese, está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 793), em que se reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência pertinente ao tema. 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 4. A questão envolvendo o alto custo dos medicamentos não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.471-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio. 5. Agravo regimental a que se nega provimento com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem” (RE nº 1.259.722/CE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 31/8/20).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Constitucional. Saúde. Cirurgia a ser realizada pelo Sistema Único de Saúde. 3. Inexistência de urgência a justificar a prioridade do procedimento cirúrgico pleiteado. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 943.547/RN-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/6/16).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. GRAVIDADE E URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VAGA IMEDIATA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO EM HOSPITAL PARTICULAR. RESSARCIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (ARE nº 677.280/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 5/12/12) .



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). 2. Consectariamente, se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 3. Deveras, entendimento diverso do adotado pelo Tribunal a quo, concluindo que o fornecimento de fraldas descartáveis à ora recorrida seria, ou não, imprescindível à sua saúde, ensejaria o reexame do contexto fático-probatório engendrado nos autos, o que inviabiliza o extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO FRALDAS DESCARTÁVEIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. DESCAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE RECURSOS DA AUTORA. COMPROVAÇÃO. 1. Qualquer dos entes políticos da federação tem o dever na promoção, prevenção e recuperação da saúde. 2. A ausência da inclusão de fraldas geriátricas nas listas prévias, quer no âmbito municipal, quer estadual, não pode obstaculizar o seu fornecimento por qualquer dos entes federados, desde que demonstrada a imprescindibilidade para a manutenção da saúde do cidadão, pois é direito de todos e dever do Estado promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, quando desprovido o cidadão de meios próprios. 3. É direito de todos e dever do Estado promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como fornecimento de medicamentos, acompanhamento médico e cirúrgico, quando não possuir o cidadão meios próprios para adquiri-los. 4. Comprovada a carência de recursos da autora para arcar com o tratamento, compete ao Estado fornecer os produtos imprescindíveis a sua saúde. Apelações desprovidas.” 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 668.724/ RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/5/12).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA PELO TRIBUNAL A QUO COM FUNDAMENTO NAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA SÚMULA 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (AI nº 562.703/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 20/4/07).



    Ainda no mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 910.946/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 31/5/16; ARE nº 929.658/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/12/16/9/16.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente